Tribunal: TCU
Processo: 010.816/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235 e 237, todos do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Incidade Planejamento, Consultoria e Projetos Ltda. (CNPJ 22.250.274/0001-71), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 15, que fundamentou este Acórdão, à Prefeitura Municipal de Mauá - SP (46.522.959/0001-98) e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.816/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mauá - SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Tatiana Reis Pimenta, representando Incidade Planejamento, Consultoria e Projetos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.